Tribunal: TJBA
Processo: 8019988-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019988-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DINO LONARDI e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA

AGRAVADO: LUCA PERBELLINI

Advogado(s)
:
RODRIGO DIAS TREVISOL, RODRIGO CARVALHO DE MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS CUMULADA COM DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS. MEDIDA LEGÍTIMA E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão de documentos na sede de sociedade limitada, no contexto de ação de exigir contas cumulada com destituição de administrador. O agravante não apresentou adequadamente os documentos exigidos para instrução da demanda, mesmo após intimação judicial.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade e adequação da medida de busca e apreensão de documentos determinada pelo Juízo de primeiro grau, bem como a razoabilidade do período de 16 anos abrangido pela ordem judicial.

III. Razões de decidir

A não apresentação espontânea dos documentos essenciais à prestação de contas autoriza o uso de medidas coercitivas, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC.

A tese firmada no REsp 1.777.553/SP admite a adoção de medidas coercitivas para compelir a apresentação de documentos.

A exigência de documentos abrangendo período superior aos prazos fiscais é compatível com a natureza da ação de exigir contas, cuja finalidade é reconstituir a administração societária.

A ordem judicial, com reforço policial e autorização para entrada forçada, não configura constrangimento indevido, mas instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a ordem judicial de busca e apreensão de documentos, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC, quando a parte não cumpre a determinação de prestar contas. 2. A exigência de apresentação de documentos referentes a período superior aos prazos fiscais é admissível nas ações de exigir contas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019988-16.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante DINO LONARDI e outros e como agravada LUCA PERBELLINI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça